Tribunal: TJDFT
Processo: 0730649-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. INÉRCIA DO DEVEDOR. VIABILIDADE DA PENHORA DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. REDUÇÃO DO PERCENTUAL CONSTRITO À LUZ DO "MÍNIMO EXISTENCIAL". AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte executada visa à reforma da decisão de deferimento da penhora de 10% (dez por cento) sobre a sua remuneração.
2. Fatos relevantes. (i) a parte agravada busca o pagamento de débito no valor de R$ 317.076,21 (atualizado em maio de 2025). (ii) a demanda originária teria sido deflagrada em outubro de 2024, sem que a parte devedora apresentasse propostas ou demonstrasse providências ao pagamento do débito. (iii) a partir da análise de prova documental é possível constatar que a parte agravante aufere remuneração mensal bruta em torno de oito salários-mínimos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a penhora da remuneração da parte devedora, diretamente na fonte pagadora, até a quitação do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STJ firmou o entendimento de que é possível a constrição excepcional das verbas salariais aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, com base em peculiaridades fáticas, desde que seja assegurada a dignidade do devedor e de sua família.
5. No caso concreto, por força do princípio da predominância do interesse do exequente (CPC, art. 797), bem como o da prioridade da penhora em dinheiro para satisfação da dívida exequenda (CPC, art. 835, inc. I), não excepcionados pela exigência de meio executivo menos gravoso (CPC, art. 805), o deferimento da penhora constitui medida impositiva.
6. A falta de demonstração de providências ao pagamento do débito exequendo caracteriza violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de cooperação entre as partes. 7. Com relação ao “quantum”, a constrição de 5% (cinco por cento) da verba salarial bruta da parte devedora, observados os descontos obrigatórios, constitui medida que se apresenta consentânea com a necessidade de se preservar o “mínimo existencial” do devedor e de sua família.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento parcialmente provido.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 789, 797, 805, 833, inc. I e IV, e 835, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.12.2022; STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 19.10.2022; TJDFT, acórdão 1953742, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 21.1.2025; TJDFT, acórdão 1751497, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, DJe 8.9.2023; TJDFT, acórdão 1371830, rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 23.9.2021.